Tribunal: TJDFT
Processo: 0743004-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA N. 359 DO STJ. ATO LEGÍTIMO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Sendo incontroverso o crédito da instituição financeira e a mora da mutuária, é legítima transmissão do nome do mutuário ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.
2. O dever de notificação referente à anotação de débito cabe aos órgãos de proteção ao crédito, e não ao credor. Súmula 359/STJ.
3. A legítima conduta de informa a ocorrência de débito financeiro a órgão de fiscalização não gera dano moral.
4. Apelo conhecido e desprovido.